Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700114-54.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CHATEAU DU PARC APELADO: EXCALIBUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GAUTENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA APELADO: EXCALIBUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GAUTENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CHATEAU DU PARC D E C I S Ã O Ao que se observa da petição de ID 56565686, as apelantes EXCALIBUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., GAUTENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., AROENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. desistiram do recurso de apelação, suscitando os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. (...) Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Do exame dos autos, verifica-se na certidão de julgamento parcial de ID 56561390 que, após a sustentação oral, pediu vista o Relator, aguardando os Vogais. O apelante adesivo, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CHATEAU DU PARC respondeu o pedido de desistência com pleito de condenação por litigância de má-fé (ID 56704650). Intimadas para responder, as desistentes afirmam que não foram proferidos quaisquer votos, postulando a confirmação do trânsito em julgado da sentença (ID 57164974). O art. 940, caput, do Código de Processo Civil preceitua: Art. 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução. Portanto, o Relator pediu vista justamente por não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto. Nos termos da legislação processual civil acima em destaque, o pedido de desistência pode ser formulado a qualquer tempo, cabendo a interpretação segundo a lógica processual para considerar, como termo final de desistência, o início da votação, momento em que os magistrados passam a expor suas razões de convencimento e seus respectivos votos. Esse entendimento coaduna-se com os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 CARACTERIZADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO APÓS O SEU JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. A decisão agravada conheceu do Agravo, interposto pela parte ora agravante, para dar provimento ao seu Recurso Especial, para, reconhecendo a apontada ofensa ao art. 535 do CPC/73, anular o acórdão que julgou os Embargos Declaratórios, determinando o retorno dos autos à origem, para novo julgamento, sanando-se a omissão indicada. III. No presente Agravo interno, a agravante postula a desistência do Recurso Especial interposto, sob o fundamento de ausência de interesse recursal no rejulgamento de seus Embargos de Declaração opostos na origem. IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não obstante o art. 998 do CPC/2015 (correspondente ao art. 501 do CPC/73) - autorizar o recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso -, sua interpretação sistemática conduz à conclusão de que tal pretensão somente pode ser deferida quando formulada anteriormente à conclusão de seu julgamento, para que não prejudique a atividade jurisdicional. Nesse sentido: STJ, DESIS no REsp 1.795.534/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2019; DESIS no REsp 1.438.481/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2019; EDcl nos EDcl no AgRg na DESIS nos EDcl no AgRg no Ag 1.037.332/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/02/2017; EDcl no REsp 1.202.425/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016; REsp 1.255.179/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/11/2015; AgRg na DESIS no REsp 1.436.949/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2014. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.049.517/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) (g.n.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO DE OFÍCIO. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de indeferimento do pedido de desistência de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial requerida pelas recorrentes e consequente julgamento de ofício da sua legalidade das cláusulas aprovadas pela assembleia geral de credores. 2. Consoante o conteúdo normativo inserto nos arts. 200 e 998 do CPC, a desistência do recurso é um ato processual unilateral que independe da concordância da parte contrária e, uma vez praticado, produz efeitos imediatos no processo, gerando a pronta e instante modificação, constituição ou extinção de direitos processuais. 3. O julgamento, de ofício, de recurso do qual a parte desistiu expressamente e a tempo resulta na criação, sem previsão legal, de uma nova espécie de remessa necessária. 4. Até mesmo na hipótese em que há notório interesse público envolvido, como no julgamento de causas repetitivas, a lei processual admite a possibilidade de desistência do recurso (§ único, do art. 998, do CPC). 5. A reprimenda para a eventual prática de litigância de má-fé pelo sujeito processual jamais pode consistir no julgamento do recurso do qual desistiu, ante a previsão expressa do art. 81 do CPC. 6. A homologação de pedido de desistência semelhante, formulado anteriormente por outra credora das recuperandas, e o presente indeferimento consiste em prática que viola o princípio da isonomia processual. 7. Para que o Poder Judiciário exerça o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial é imprescindível a existência de provocação por uma das partes da relação processual. (g.n.) 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. (REsp n. 1.930.837/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 25/10/2022.) (g.n.) O pedido se refere ao apelo apresentado no ID 50631105, desistência esta que, por sua vez, implica em prejuízo ao julgamento do recurso adesivo da parte adversa, juntado sob o ID 50631110, conforme dispõe o art. 997, § 2o, inciso III, do CPC. Em relação ao pleito de condenação das desistentes por litigância de má-fé, entendo descabido, pois, conforme tenho julgado em inúmeras outras oportunidades, não fica configurada sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. No caso em comento, não observo o elemento subjetivo necessário para a configuração da litigância de má-fé, qual seja, dolo ou culpa grave, os quais não se presumem. Confira-se a jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: “4. A intenção do requerido para considerar o autor como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as seguintes hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Nesse ponto, o réu não apontou qualquer atitude do demandante que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos.” (Acórdão 1679979, 07137199320208070015, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator).” (Acórdão 1678577, 07346916120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do recurso principal, ressaindo prejudicada, por via de consequência, a apelação adesiva. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador